Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-64.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PAGAMENTO INTEGRAL DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge a autora Wanessa Souza de Jesus em desfavor da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas – DF, que julgou improcedente os seus pedidos de indenização por danos materiais e morais, com fundamento na ausência de provas acerca dos fatos alegados.
2. A recorrente alega que colacionou aos autos documentos que comprovam suas alegações. Pugna pela inversão do ônus da prova, afirmando que houve falha no controle dos registros de pagamentos das reservas do hotel réu, que ocasionou a cobrança indevida e vexatória dirigida à autora, gerando o dever da ré de pagar indenização pelos danos decorrentes da conduta ilícita. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os seus pedidos. Contrarrazões apresentadas pela ré (Id. 20.417.684), pugnando pela manutenção do julgado.
3. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido no CPC (art. 6o, VIII, CDC).
4. Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do
5. Extrai-se do conjunto probatório constante nos autos que a autora/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I do CPC), no sentido de comprovar que realizou o pagamento integral da hospedagem, de forma direta ou através da empresa Reserva Cool. O voucher juntado aos autos (Id. 20.417.482), consigna que o valor da hospedagem no período era de R$ 9.907,54; e seria pago através de Cartão de Crédito. No entanto, a autora efetivamente só demonstrou o pagamento da quantia de R$ 621,90, divididos em 10(dez) vezes no Cartão de Crédito, em favor da empresa Reserva Cool. Valor este muito inferior e que não cobre os custos da hospedagem.
6. Já as transcrições de conversas através do aplicativo de mensagem (Id. 20.417.483 e 20.417.484) não possuem o condão de comprovar a quitação do preço dos serviços pois, tão somente, demonstram que havia reserva feita em nome das consumidoras. Portanto, mostra-se legítima a cobrança feita pelo hotel réu.
7. Dano moral. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso em tela, não há comprovação de menosprezo ou exposição da autora/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente para causar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Desse modo, considerando que não se demonstrou que a cobrança foi ilícita e/ou vexatória, tem-se que a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por danos morais, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
8. Com efeito, se a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, utilizando os meios de prova em direito admitidos, não merece censura a sentença que julgou improcedente o seu pedido.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Em razão da sua sucumbência, condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Ficando, todavia, suspensa a exigibilidade das verbas, pelo prazo legal, considerando que a autora litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora lhe defiro.
11. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.